Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001097-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela em Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão do Processo Seletivo n.o 004/SES/2023 e a nomeação de candidatos aprovados no concurso público já homologado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão da tutela antecipada para suspender contratações temporárias, por alegada preterição de candidatos aprovados em concurso público.

III. Razões de decidir

3. O pedido liminar formulado na ação de origem coincide com o pedido principal, de modo que sua concessão esgotaria o objeto da demanda, o que é vedado pelo artigo 300, §3°, do CPC e pelo artigo 1o, §3°, da Lei n.° 8.437/92.

4. A antecipação da obrigação de fazer impacta na organização administrativa e orçamentária do ente municipal, matéria reservada ao exame de mérito da ação principal, inviabilizando a concessão da tutela provisória pleiteada.

5. Não demonstrada a urgência da medida e evidenciado o caráter satisfativo do pedido liminar, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública quando a medida requerida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação principal, especialmente em matéria de contratação temporária e nomeação de concursados, cuja análise demanda ampla instrução probatória".

___

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; CPC, art. 300, §3o; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, §3o; Lei n.o 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 850; TJ-MT, N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023; TJ-MT, N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20/06/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos de n.° 1003490-39.2024.811.0018, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juara, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 180029238 – processo n.° 1003490-39.2024.811.0018):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que o requerido, na pessoa de seu secretário de saúde, realizou o Processo Seletivo Simplificado no 004/SES/2023 para contratação temporária de Assistente Administrativo, em caráter emergencial, para estar atuando no Escritório Regional de Saúde da cidade de Juara/MT.

Narra que desde o ano de 2022 estes processos seletivos vêm reiteradamente ocorrendo, de modo que contraria o disposto em lei e que não há comprovação de situações especiais que justifiquem a contratação precária.

Relata que, por estas razões, foi realizado Concurso Público, regido pelo Edital n° 001/2023 – SES/MT, cujo objetivo era o preenchimento de 406 vagas para cadastro reserva em cargos da área da saúde no Estado de Mato Grosso.

Alega que ao invés de convocar os 406 aprovados no concurso, o requerido optou por continuar a chamar profissionais temporários, inviabilizando a expectativa e possibilidade dos candidatos do concurso a serem chamados.

Afirma que frente ao reconhecimento da ilegalidade nas contratações temporárias realizadas, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 001/2019, entre o requerido e o Ministério Público, buscando a extinção da prestação de serviços executados sem contrato, restando estabelecida a necessidade de realização de concurso público.

Assevera a necessidade de convocação dos aprovados no concurso público.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

RECEBO
a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido liminar, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito
fumus boni iuris
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
periculum in mora
.

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o
fumus boni iuris
, o
periculum in mora
é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Pois bem. No caso dos autos, a parte autora pugna, em tutela de urgência, que sejam imediatamente suspensas as contratações nos moldes do Processo Seletivo 004/SES/2023, bem como dos demais que possam vir a ser criados no período do qual o concurso estiver vigente, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Inicialmente, observa-se que, apesar do 2o - aditivo ao termo de compromisso de ajustamento de conduta no 001/2019, realizado em 29/08/2023, prever, na cláusula 5a, que o Estado se comprometeria em elaborar e publicar o edital para provimento de concurso público até o mês de dezembro de 2023, previu também que:

“Cláusula 3a – O COMPROMITENTE pactua que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Saúde,
mantenha o quadro de pessoal admitido por meio de contratação temporária de forma direta, podendo, ainda, substituir e/ou realizar novas contratações
no âmbito dos Hospitais Regionais de Alta Floresta, Cáceres, Colíder, Rondonópolis, Sinop e Sorriso, e ainda do Hospital Estadual “Lousite Ferreira da Silva” (Metropolitano de Várzea Grande), Centro Integrado de Atenção Psicossial – CIAPS Adauto Botelho, SAMU, CRIDAC, MT Hemocentro, Serviço de Verificação de Óbitos – SVO, Superintendência de Assistência Farmacêutica, Unidades Especializadas/Desconcentradas sob a gestão da SES, nível central da referida secretaria e
Unidades Regionalizadas – Escritórios Regionais de Saúde
, e Hospital Estadual Santa Casa;

Cláusula 4a – O COMPROMITENTE pactua com o Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Saúde,
mantenha o quadro de pessoal admitido por meio de contratação temporária de forma direta, podendo ainda substituir e/ou realizar novas contratações
, no âmbito dos Hospitais Regionais de Alta Floresta (“Albert Sabin”), Cáceres (“Doutor Antônio Carlos Souto Fontes”), Colíder, Rondonópolis (“Irmã Elza Giovanella”), Sinop e Sorriso, e ainda do Hospital Estadual “Lousite Ferreira da Silva” (Metropolitano de Várzea Grande), Centro Integrado de Atenção Psicossocial – CIAPS Adauto Botelho, SAMU, CRIDAC, MT Hemocentro, Serviço de Verificação de Óbitos-SVO, Superintendência de Assistência Farmacêutica, Unidades Especializadas/Desconcentradas sob a gestão da SES, nível central da referida secretaria e
Unidades Regionalizadas – Escritórios Regionais de Saúde
, e Hospital Estadual Santa Casa, nos termos da Portaria n.o 197/GBSES/SES/2017, publicada no Diário Oficial n.o 27125, de 17 de outubro de 2017;” (sem destaques no original)

Logo, por meio do 2o - aditivo ao termo de compromisso de ajustamento de conduta no 001/2019, estava o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Saúde, autorizado a manter o quadro de pessoal admitido por meio de contratação temporária de forma direta, podendo ainda substituir e/ou realizar novas contratações.

Ainda, observa-se que, conforme os aditivos juntados em Ids. 179180776 e 179180777, o prazo para a instrução, definição e publicação do edital para provimento de cargos via concurso público foi prorrogado para cumprimento até o mês de dezembro de 2023, ante a situação de pandemia da COVID-19.

Nesta senda, é possível aferir dos autos que o Processo Seletivo Simplificado no 004/SES/2023 foi instaurado anteriormente ao Concurso Público de Edital no 001/2023, bem como que ambos os procedimentos se deram com o fim de formação de cadastro de reserva.

Além disso, conforme o edital do PSS no 004/SES/2023, há a previsão de que:

17.1 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir de sua homologação, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado.

17.2 O prazo do contrato será o fixado no art. 8o e 9o do Decreto no 88/2015, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

(...)

18.7 À Administração, reserva-se o direito de proceder a contratação em número que atenda ao interesse e a necessidade do serviço, dentro do prazo de validade do seletivo para contratação temporária de excepcional interesse público.

Logo, conforme previsto no edital retromencionado, o processo seletivo teria a validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, e a contratação seria realizada em número que atendesse ao interesse e a necessidade do serviço, dentro do prazo de validade do seletivo.

Já o Edital n° 001/2023, do Concurso Público, dispõe que:

14.12. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser nomeados em função da disponibilidade de vagas futuras, podendo a SES abrir vagas, conforme conveniência e oportunidade da Administração, em número superior ao previsto no item 1.1, ficando sob responsabilidade do candidato o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade deste Concurso Público.

Dessa forma, não há elemento, ao menos a princípio, que comprove a ilegalidade da nomeação de inscrito no PSS no 004/SES/2023, ante a possibilidade de eventual prorrogação que valide a convocação e a sua data de aplicação anterior ao do Concurso Público. Outrossim, a princípio, os fatos narrados no TAC no 001/2019 (Id. 179180775) não apontam ilegalidade dos processos seletivos realizados, carecendo os fatos de maior dilação probatória.

Por isso, com base na fundamentação exposta, bem como em atenção aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se mostra razoável a concessão da tutela antecipada no presente momento.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Deixo
de designar a audiência de conciliação no feito, considerando que está presente no polo passivo da presenta demanda ente público, sem prejuízo de que seja marcada posteriormente.

CITE-SE
a parte requerida, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC, conforme pugnado, para responder à demanda, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que:

a) Havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juara/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”.

Aduz
a parte agravante que ajuizou Ação Civil Pública na origem visando a suspensão dos contratos temporários decorrentes dos processos seletivos simplificados n.° 003/SES/2023 e 004/SES/2023, utilizados de forma recorrente e em desvirtuamento da excepcionalidade prevista no texto constitucional, e a convocação imediata dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n.° 001/2023.

Salienta que o magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela antecipada formulado na origem, sob o fundamento de que os elementos apresentados não demonstraram, de forma suficiente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Apregoa, nesse contexto, que a probabilidade do direito é evidente, pois as provas apresentadas comprovam a irregularidade nas contratações temporárias, as quais estão sendo utilizadas para ocupar cargos permanentes, descumprindo ao comando constitucional e ao Termo de Ajustamento de Conduta n.° 001/2019 firmado com o Ministério Público Estadual.

Pontua, ademais, que o perigo na demora está configurado no fato de que a manutenção dos contratos temporários pode consolidar uma situação prejudicial aos aprovados no concurso público e ao interesse público, diante da iminente perpetuação de irregularidades administrativas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 263397772):

“A) Que seja deferido o pedido de tutela recursal, a fim de garantir a tramitação do Agravo antes que o prazo do processo originário esgote e a distribuição deste seja cancelada;

B) O conhecimento do Agravo de Instrumento que visa à suspensão dos Processos Seletivos 003/SES/2023 e 004/SES/2023 (conforme indicados na edição no 28.876 do Diário Oficial de 25 de novembro de 2024, página 44), bem como de quaisquer outros que venham a ser instituídos durante a vigência do concurso público, em razão de sua incompatibilidade com os regimes constitucional e administrativo que regem a atuação do poder público;

C) Que a decisão (ID. 180029238) seja retificada”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 263560251).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a impossibilidade jurídica de concessão de pedido de antecipação de tutela quando esgota o objeto da ação, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da medida pretendida, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 272100352).

Contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a parte agravante interpôs
“
AGRAVO INTERNO
”,
reiterando os argumentos anteriormente apresentados em relação à alegada probabilidade do direito e do risco da demora, requerendo (ID. 268702789):

“
a) Seja restabelecida a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a suspensão dos Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e no 004/SES/2023, bem como de qualquer outro processo seletivo que venha a ser realizado durante a vigência do concurso público regido pelo Edital no 001/2023 – SES/MT, por serem incompatíveis com os regimes constitucional e administrativo aplicáveis à atuação do Poder Público;

b) Seja o Estado de Mato Grosso compelido a proceder com a convocação dos candidatos aprovados no concurso público já homologado, assegurando o preenchimento das vagas ofertadas de forma legítima, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal;

c) Caso este Egrégio Tribunal entenda pela impossibilidade de concessão imediata da tutela de urgência, seja determinada a remessa dos autos ao Pleno para julgamento colegiado, garantindo a devida apreciação das alegações trazidas pelo Agravante e a correção da violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa”.

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC, a parte agravada apresentou contrarrazões ressalta que
“
o agravante não demonstrou, de forma patente e irrefutável, os requisitos necessários para a concessão do pedido de efeito suspensivo, sequer trouxe fatos novos, se restringindo apenas a levantar a rediscussão da matéria, portanto, seu recurso não deve ser acolhido
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 274649887).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pela SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos de n.° 1003490-39.2024.811.0018, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juara, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual busca a suspensão do Processo Seletivo 004/SES/2023, bem como que o ente estatal seja compelido a preencher os cargos públicos vagos por meio do Concurso Público já homologado e dos futuros a serem realizados,

O juízo
a quo
indeferiu a antecipação da tutela que visa
v
a a suspensão das contratações de servidores temporários, sob o fundamento de que
“
não há elemento, ao menos a princípio, que comprove a ilegalidade da nomeação de inscrito no PSS no 004/SES/2023, ante a possibilidade de eventual prorrogação que valide a convocação e a sua data de aplicação anterior ao do Concurso Público. Outrossim, a princípio, os fatos narrados no TAC no 001/2019 (Id. 179180775) não apontam ilegalidade dos processos seletivos realizados, carecendo os fatos de maior dilação probatória
”
(ID. 180029238 – processo n.° 1003490-39.2024.8.11.0018).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelo fato de que o ESTADO DE MATO GROSSO tem utilizado, de forma recorrente e em desvirtuamento da excepcionalidade prevista no texto constitucional, a contratação de servidores temporários, em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n.° 001/2023, em descumprimento ao comando constitucional e ao Termo de Ajustamento de Conduta n.° 001/2019, firmado com o Ministério Público Estadual.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que a manutenção dos contratos temporários pode consolidar uma situação prejudicial aos aprovados no concurso público.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante no pertinente à alegada plausibilidade do direito, da leitura dos pedidos formulados na ação de origem, anteriormente transcritos, verifica-se que o pedido de antecipação da tutela recursal esgota parcialmente o objeto da ação, qual seja, a suspensão do processo seletivo n.° 003/SES/2023 e 004/SES/2023
, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Ao pretender
a
suspensão dos contratos temporários que defende como ilegais, a liminar requerida antecipa indevidamente os efeitos da decisão final, mormente se considerar que a obrigação de fazer pretendida envolve aspectos orçamentários e administrativos, com eventual nomeação de novos servidores, que demandam avaliação na fase instrutória, sob pena de indevida ingerência na gestão pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Demais disso, revela notar que o artigo 12, da Lei n.° 7.347/85, ao tratar da concessão de liminar nas Ações Civis Públicas visando a evitar grave lesão à saúde, à segurança e à economia pública, dispõe que o seu cabimento pressupõe o relevante fundamento da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, com expressa ressalva de que esteja present
e
a
possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o
status quo
.

Soma-se, a isso, o fato de que a antecipação da tutela, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a cumulatividade do
fumus boni iuris
e o perigo de dano ou o risco de dano grave ao resultado útil do processo.

Todavia, conquanto tenha invocado fundamento relevante a respeito da matéria, a parte agravante não demonstrou a existência de fundado receio de dano irreparável. Ao contrário, a suspensão do processo seletivo e das contratações temporárias que,
primo ictu oculi
, visam a atender necessidade excepcional do serviço público, implica em risco à continuidade do serviço público.

Ademais, em caso de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

No que tange ao Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo recursal, observa-se que o seu objeto se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento, porquanto busca a concessão da tutela antecipada requerida nos autos de origem.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada pelo recurso regimental, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”.

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso).

Igualmente, pertinente ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada
e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025